Tribunal: CARF
Processo: 11052.000750/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000750/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.323 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
LUIS MAURO BARBOSA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA. CONTAGEM. SÚMULA CARF N° 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento
de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto
de infração após o prazo de validade do MPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto, Matheus Soares Leite e
Rayd Santana Ferreira, que davam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000750/2010-72
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000750/2010-72

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 148/160) interposto em face de decisão da
6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (e-fls.
133/143) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra Auto de
Infração (e-fls. 87/91), no valor total de R$ 109.891,81, referente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2004, por omissão de pró-labore recebido de pessoa
jurídica (150%). Do Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 70/86), extrai-se:
No aludido expediente, a MM. Juíza Federal, Dra. Rosália Monteiro Figueira, requisita
a deflagração de ação fiscal em face do sujeito passivo, com base na resposta ao quesito
de número "2" do Laudo de Exame Contábil (LAUDO N° 903/09
-
NUCRIM/SETEC/SR/DPF/RJ -doravante chamado "laudo pericial").
Analisando-se o referido laudo, observamos que o mesmo leve como escopo verificar a
real situação financeira da empresa COMAF INDÚSTRIA AERONÁUTICA LTDA,
CNPJ 29.746.625/0001-89, para que fossem demonstradas as possibilidades de
recolhimento das retenções para o INSS. Para tanto, foram analisados os livros
contábeis Diário c Razão dos anos de 1998 a 2004.
Da leitura do laudo, resumindo-se as respostas do perito responsável pela confecção do
mesmo, aos quesitos formulados pelo Ministério Público Federal de números 2, 3, 6 c 8,
depreende-se que o mesmo identificou que os sócios declaravam à Receita Federal
como rendimentos tributáveis os valores recebidos da empresa a título de pró-labore.
Porém, o perito verificou, a partir da análise dos livros contábeis, que, de forma
rotineira em todo período examinado, eram realizados reiterados adiantamentos aos
sócios, contabilizando-se os valores adiantados no ativo circulante da empresa (debito
da conta "adiantamentos" - a crédito de "caixa/bancos"). Ou seja, tais valores
representariam um direito da empresa contra os sócios. Mensalmente, a conta era
diminuída quando da apropriação do pró-labore dos sócios (a conta "adiantamentos" era
creditada, debitando-se o valor do pró-labore em conta de despesa). Como os valores
adiantados, ano após ano, eram muito superiores aos pró-labores aos sócios apropriados
(ou seja, os débitos eram superiores aos créditos), esta prática reiterada gerou uma
significante dívida dos mesmos junto à empresa, uma vez que o saldo das contas de
adiantamentos aos sócios sempre crescia. Tal divida, no entanto, não foi reconhecida
pelos sócios em suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (doravante
simplesmente DIRPF) no campo de "Dívidas e Ônus Reais". (...)
O Termo de Início do Procedimento Fiscal referente ao sujeito passivo foi lavrado em
14/01/2010, e enviado por via postal, com ciência por aviso de recebimento (AR) cm
21/01/2010. Nele, intimou-se o sujeito passivo a:
"Informar se foram quitados os adiantamentos recebidos da sociedade COMAF INDÚSTRIA
AERONÁUTICA LTDA, CNPJ 29.746.625/0001-89, que no ano de 2004, somaram o valor de RSI26.96l.06.
conforme constatado pelo Laudo de Exame Contábil 903/09 -NUCR1M/SETEC/SR/DPF/RJ, peça constante
dos autos da Ação Penal no. 2005.51.01.523561-7.Caso tenha ocorrido a referida quitação, apresentar a
documentação hábil e idônea que a comprove. "
(...) através de seu procurador, o sujeito passivo veio informar o seguinte:
1. que os valores apresentados pelo aludido laudo pericial, no importe de R$
126.961,06, adiantados ao sócio ENG. LUÍS MAURO BARBOSA DA COSTA, na
conta Contábil 112.06.061, referem-se a adiantamentos de despesas, como
representação, viagens à serviços, c reembolso de despesas diversas, no desempenho de
suas atividades técnicas / comerciais em nome da empresa COMAF. _.(...)
Em resposta datada de 18/05/2010, a empresa entregou cópias do Livro Razão Analítico
do ano-calendário de 2004 referentes à conta de adiantamentos efetuados ao sujeito
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000750/2010-72

passivo (Razão Analítico do período de 01/01/2004 a 31/12/2004 - CONTA "11206061
00088 LUIS MAURO BARBOSA DA COSTA") e reafirmou que o livro Diário n° 12,
referente ao ano-calendário de 2004, e o livro Razão referente ao mesmo ano,
encontravam-se em poder do Perito Criminal Federal. (...)
Em resposta datada de 23/08/2010, c recebida em 25/08/10, o sujeito passivo informou
a esta fiscalização que todos os livros, documentos, comprovantes e esclarecimentos
solicitados através do Termo de Ciência c de Solicitação de Esclarecimentos, foram
prestados e fornecidos por ocasião do MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL -
DILIGÊNCIA No.:07.1.90.00-2010-00169-l(anexo I), anexando cópia da resposta
entregue em 29/03/2010, já descrito acima, o qual faz menção à entrega do LALUR e
que o livro Diário n° 12, referente ao ano-calendário de 2004, e o livro Razão referente
ao mesmo ano, encontravam-se em poder do Perito Criminal Federal. (...)
Verificamos que as cópias do Livro Razão de 2004, referentes aos adiantamentos ao
sujeito passivo, foram assinadas em todas as folhas pelo contador da empresa, José P.
Barroso, CRC-RJ 018877/0-1. Trata-se do Razão Analítico do período de 01/01/2004 a
31/12/2004 -CONTA "U206061 00088 LUIS MAURO BARBOSA DA COSTA",
referente à conta de adiantamentos efetuados ao sujeito passivo, fornecido a esta
fiscalização. Verifica-se que nele demonstram-se os seguintes valores:
• Saldo Inicial = R$ 586.989,39
• Totais a Debito = RS 261.642,93
• Totais a Crédito = RS 134.681,87
• Saldo Final = R$ 713.950,45
Tais valores são idênticos aos mencionados pelo perito à pág. "7 de 11" de seu laudo.
Desta forma, ainda que o Livro Razão original encontre-se cm poder dos peritos da
Policia Federal, sua cópia fornecida a esta fiscalização pela empresa através de termo
assinado por seu sócio, e cm todas as folhas assinadas por seu contador, é válida e
suficiente para a presente verificação fiscal, fazendo, no caso cm tela, prova contra o
sujeito passivo.
Do exame do Razão Analítico da retrocitada conta de adiantamentos ao sujeito passivo,
depreende-se que a sistemática de contabilização dos valores a débito ou a crédito da
mesma é bastante próxima àquela descrita no laudo pericial, e assim resume-se:
1. A conta era debitada conforme os valores eram adiantados, de forma rotineira, ao
sujeito passivo. A descrição de tais lançamentos normalmente levava as seguintes
rubricas: "VLR AD1ANT. MAURO CH. (número do cheque); VLR PRO-LABORE
MAURO". Algumas descrições de lançamentos a débito da conta também faziam
referência a pagamentos de contas da TELEMAR e PAGO CONFORME
COMPROVANTE ADIANT. MAURO.
2. No dia "05" de cada mês, a conta era creditada em decorrência da apropriação do pró-
labore do sujeito passivo, tendo como contrapartida conta de despesa. Ou seja, o
lançamento era uma simples apropriação contábil do pró-labore do sujeito passivo para
o resultado do exercício (conta de despesa), não sendo feitos pagamentos ao mesmo
naquelas datas, uma vez que os valores referentes ao pró-labore já tinham sido
adiantados anteriormente.
O perito informa em seu laudo que, a partir do fato de que, sistematicamente, os valores
debitados eram maiores que os creditados na conta de adiantamentos, o saldo da mesma
crescia ano a ano. De fato, o mesmo ocorre em 2004, pois o saldo inicial da mesma era
de RS 586.989,39, e o final de RS 713.950,45, o que perfaz um aumento de R$
126.961,06 no período.
Em sua DIRPF do ano-calendário de 2004, o sujeito passivo declara ter recebido
rendimentos tributáveis da COMAF no valor de RS 179.500,00, valor idêntico ao
informado pela empresa em sua D1RF, com 1RRF de RS 42.008,18,78. Os valores
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000750/2010-72

creditados na conta adiantamentos a título de pró-labore do sujeito passivo demonstram-
se abaixo. (...)
Entretanto, os valores contabilizados como adiantados ao sujeito passivo (ou seja, o
total dos débitos da conta "adiantamentos") totalizam RS 261.642,93. A diferença entre
os valores adiantados c os creditados na conta a título de pró-labore assim demonstra-se,
ressaltando-se que o valor encontrado (R$ 126.961,06) é coincidente com o informado
pelo perito à pág. "6 de 11" de seu laudo:
2004
Valor
Valores adiantados (A)
R$ 261.642,93
Valores creditados a título de Pró-Labore (B)
RS 134.681.87
Diferença (A - B)
RS 126.961.06
(...) Ainda sobre a natureza dos valores pagos, apesar de não ser esta a justificativa
apresentada pela empresa, não há que se considerar que os mesmos refiram-se a
empréstimos, pelas seguintes razões:
a) Sujeito passivo c COMAF não apresentaram qualquer documentação neste
sentido, e afirmam que os valores adiantados referem-se a despesas.
b) O sujeito passivo não consignou quaisquer empréstimos em sua DIRPF referente
ao ano-calendário de 2004.
c) Os livros de 2005, 2006 e 2007, foram pedidos, em diligencia realizada pelo
AFRFB Luis Henrique Lobo Marinho, com objetivo de verificar uma possível
quitação da dívida do sujeito passivo contra a empresa nos períodos subseqüentes ao
auditado, o que não aconteceu. (...)
Conforme acima relatado, o sujeito passivo não ofereceu à tributação cm sua DIRPF
2005, a totalidade dos valores lhe pagos pela empresa a título de adiantamentos durante
o ano-calendário de 2004, contrariando a previsão legal já citada. Alega que tais
pagamentos se referiam a despesas da empresa incorridas no exercício de suas
atividades como dirigente da mesma, sem trazer provas de seu argumento à fiscalização.
Novamente e se que fere a plausibilidade do argumento utilizado pelo sujeito passivo o
fato de que e pouco crível que uma empresa optante pelo Lucro Real deixe de
aproveitar, por mera falta de contabilização, RS 713.950,45 (saldo da conta
"adiantamentos a Luis" em 31/12/2004) de despesas que diminuiriam sua base de
cálculo de IREM e CSLL, no período de sete anos-calendário, sem contar os valores
adiantados ao outro sócio (RS 1.769.634.23. na mesma data) e também não levados ao
resultado como despesas (ncm oferecidos a tributação), segundo o Laudo Pericial,
quando em todos estes exercícios optou pelo Lucro Real..
Assim, faz prova contra o contribuinte o Razão Analítico da CONTA "11206061 00088
LUIS MAURO BARBOSA DA COSTA" do período de 01/01/2004 a 31/12/2004 da
empresa COMAF, da qual o sujeito passivo é sócio.
Adicionalmente, é fundamental observar, conforme atesta o Laudo de Exame Contábil
(LAUDO N" 903/09 - NUCRIM/SETEC/SR/DPF/RJ), que tal conduta foi observada cm
sete anos consecutivos (1998, 1999, 2000, 2001, 2002.2003 e 2004). Ou seja, trata-se de
prática reiterada.
Na impugnação (e-fls. 104/115), o contribuinte, pedindo o cancelamento do auto
de infração, em síntese, alega:
(a) Decadência.
(b) Procedimento Fiscal.
(c) Omissão de rendimentos.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000750/2010-72

Do voto do Acórdão proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (e-fls. 133/143), em síntese, extrai-se:
(a) Decadência. Em face do art. 150, §4°, do CTN, o termo final para o
lançamento seria 31/12/2009. Contudo, foi aplicada multa de 150%. Diante
da prática reiterada por sete anos consecutivos da conduta detalhadamente
descrita no Laudo de Exame Contábil e no Termo de Constatação Fiscal.
Logo, diante do art. 173, I, do CTN o lançamento poderia ser efetuado até
31/12/2010.
(b) Procedimento Fiscal. Não operada a decadência, cabível a solicitação de
documentos (RIR/99, art. 911). As prorrogações do Mandado de
Procedimento Fiscal não sofrem limitações e foram realizadas três, conforme
consulta através dos códigos de acesso disponibilizados no Termo de Início
do Procedimento Fiscal (fls. 23 e 129).
(c) Omissão de rendimentos. Nenhum documento foi apresentado para comprovar
as alegações (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §4°).
Intimado do Acórdão de Impugnação em 23/07/2012 (e-fls. 144/146), a
contribuinte interpôs em 22/08/2012 (e-fls. 148) recurso voluntário (e-fls. 148/160) pedindo a
reforma do Acórdão atacado, alega, em síntese:
(a) Tempestividade. Intimado em 23/07/2012, apresenta recurso tempestivo.
(b) Decadência. Sendo o lançamento por homologação, deve ser reconhecida a
prescrição e decadência (CTN, art. 150, § 4°; doutrina e jurisprudência). O
próprio Acórdão de Impugnação revela que foi levada ao ajuste a retenção
parcial. Considerando-se a extinção mês a mês, até mesmo o valor creditado
em dezembro de 2004 restou decaído em dezembro de 2009 (CTN, art. 150,§
4°). Considerando-se o art. 173, I, do CTN, a data do fato gerador se operou
em 31/12/2004 e o primeiro dia do exercício seguinte foi 01/01/2005,
restando extinto em 31/12/2009 e o termo de início do procedimento fiscal foi
cientificado em 21/01/2010, a restar também caracterizada a decadência.
(c) Procedimento fiscal. O Termo de Início do Procedimento fiscal não solicitou
documentos referentes ao ano de 2004, logo não prospera a alegação de a
empresa COMAF não ter disponibilizado documentos e, embora tenha
alegado não os deter por estarem em poder de Perito Criminal, apresentou
cópia e livros de período diverso. O prazo máximo do Mandado de
Procedimento Fiscal é de 120 dias podendo ser prorrogado, tantas vezes
quanto necessárias, por período de no máximo 60 dias. O Termo de
Encerramento ocorreu após passados mais de 180 dias, sendo nulo o
procedimento fiscal por decurso do prazo de validade.
(d) Omissão de rendimentos. Os lançamentos se referem a adiantamentos de
despesas com representação, viagens a serviço e reembolso de despesas
diversas no desempenho de atividades técnicas e comerciais em nome da
empresa COMAF, sendo direito da empresa em face dos sócios.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000750/2010-72

É o relatório

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/07/2012 (e-fls. 144/146), o recurso
interposto em 22/08/2012 (e-fls. 148) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Decadência. A autoridade lançadora evidenciou que o recorrente informou valor
de pró-labore inferior ao que efetivamente percebeu. Se os valores omitidos eram adiantamentos
de anos posteriores, deveria ter os ter informado como dívidas. Contudo, não o fez. Perante a
fiscalização e no presente processo administrativo fiscal sustenta não se tratar de adiantamento
de pró-labore, mas de despesas com representação, viagens a serviço e reembolso de despesas
diversas no desempenho de atividades técnicas e comerciais em nome da empresa. Se eram
diárias ou ajudas de custo, deveriam ter sido declaradas como tal, mas não o foram. Nenhuma
prova de os pagamentos terem natureza não tributável ou isenta foi apresentada. Quando se
considera que o contribuinte agiu da forma em questão por sete anos, não há como se afastar a
presença de dolo. Diante disso, resta preenchida a parte final do art. 150, § 4°, do CTN, a atrair o
prazo do art. 173, I, do CTN, bem como a Súmula CARF n° 101.
O fato gerador do imposto de renda submetido ao ajuste anual é complexivo e se
aperfeiçoa no último dia do ano, no caso 31/12/2004. O recorrente não discorda desse ponto.
Porém, considera que o primeiro dia do exercício seguinte ao qual poderia ser efetuado o
lançamento seria 01/01/2005. Mas, o lançamento não poderia ser efetuado dia 31/12/2004. Logo,
o primeiro dia do exercício seguinte é 01/01/2006, não estando atingido pela decadência
quinquenal o lançamento cientificado em 28/09/2010 (e-fls. 90).
Procedimento Fiscal. O Termo de Início do Procedimento Fiscal (e-fls. 24) e os
subsequentes Termos de Intimação Fiscal (e-fls. 33, 53 e 57) foram expressos a especificar o ano
de 2004 como para aquele a que os esclarecimentos e documentos deveriam ser apresentados
pelo recorrente. Quanto ao Livro Razão de 2004, ele foi considerado, conforme atesta
expressamente a fiscalização:
Verificamos que as cópias do Livro Razão de 2004, referentes aos adiantamentos ao
sujeito passivo, foram assinadas em todas as folhas pelo contador da empresa, José P.
Barroso, CRC-RJ 018877/0-1. Trata-se do Razão Analítico do período de 01/01/2004 a
31/12/2004 -CONTA "U206061 00088 LUIS MAURO BARBOSA DA COSTA",
referente à conta de adiantamentos efetuados ao sujeito passivo, fornecido a esta
fiscalização. Verifica-se que nele demonstram-se os seguintes valores:
• Saldo Inicial = R$ 586.989,39
• Totais a Debito = RS 261.642,93
• Totais a Crédito = RS 134.681,87
• Saldo Final = R$ 713.950,45
Tais valores são idênticos aos mencionados pelo perito à pág. "7 de 11" de seu laudo.
Desta forma, ainda que o Livro Razão original encontre-se cm poder dos peritos da
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000750/2010-72

Policia Federal, sua cópia fornecida a esta fiscalização pela empresa através de termo
assinado por seu sócio, e em todas as folhas assinadas por seu contador, é válida e
suficiente para a presente verificação fiscal, fazendo, no caso cm tela, prova contra o
sujeito passivo.
Do exame do Razão Analítico da retrocitada conta de adiantamentos ao sujeito passivo,
depreende-se que a sistemática de contabilização dos valores a débito ou a crédito da
mesma é bastante próxima àquela descrita no laudo pericial, e assim resume-se:
Logo, não se vislumbra qualquer inconsistência na solicitação de documentação
relativa ao ano-calendário de 2004.
Como bem explicitado pelo Acórdão de Impugnação, o Mandado de
Procedimento Fiscal pode ser prorrogado tantas vezes quanto necessário e o foi (e-fls. 132).
De qualquer forma, a jurisprudência pacífica da Câmara Superior de Recursos
Fiscais é no sentido de que o MPF é apenas um ato interno da Receita Federal, de cunho
gerencial, que, por consequência, não afeta o Auto de Infração quando expedido ou executado
sem respeitar os termos da Portaria ou mesmo quando não expedido, como podemos ver nos
seguintes julgados:
NORMAS PROCESSUAIS - MPF - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL -
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O MPF é instrumento de controle administrativo e eventual irregularidade em sua
emissão não tem o condão de trazer nulidade ao lançamento. Não pode se sobrepor ao
que dispõe o Código Tributário Nacional acerca do lançamento tributário, e aos
dispositivos da Lei n° 10.593/2002, que trata da competência funcional para a 1avratura
do auto de infração.
Recurso Especial da Fazenda Nacional não conhecido.
Recurso Especial do Contribuinte com provimento em parte
(Acórdão no 9101-001.798, de 19/11/2013)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NORMAS DE CONTROLE INTERNO
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
As normas que regulamentam a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento.
Recurso especial negado.
(Acórdão no 9202-003.063, de 13/02/2014)
Destarte, o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) se constitui em mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua emissão,
alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento, ainda mais
quando o direito à ampla defesa foi exercido em sua plenitude, conforme previsão dos arts. 59 e
60 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Omissão de rendimentos. O recorrente simplesmente reitera sua alegação de os
valores terem na verdade a natureza jurídica de despesas com representação, viagens a serviço e
reembolso de despesas diversas no desempenho de atividades técnicas e comerciais em nome da
empresa. Não apresenta qualquer prova. Não tendo se desincumbido do ônus de comprovar sua
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.323 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000750/2010-72

alegação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §4°), não há o que reformar no Acórdão de
Impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, afastando a decadência,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital